Tribunal: TJBA
Processo: 8072432-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072432-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VALE DO RIO GRANDE AGRONEGOCIOS LTDA Advogado(s): MAURICIO DANTAS GOES E GOES, ANA CAROLYNE DE JESUS MENEZES DE BARROS AGRAVADO: VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado(s):TATIANA TIBERIO LUZ, EDUARDO ONO TERASHIMA, CLOVIS STRASBURG FILHO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse de equipamentos de irrigação (pivôs centrais e adutoras) vendidos com cláusula de reserva de domínio, em razão de alegado inadimplemento das parcelas do preço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a mora foi validamente constituída mediante notificação eletrônica enviada a endereço diverso do indicado pelo devedor e protesto por edital sem esgotamento de meios ordinários; (ii) verificar se a incorporação dos equipamentos ao solo atrai o risco de irreversibilidade da medida; e (iii) analisar a aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido diante da ausência de montagem técnica pela vendedora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A validade da constituição em mora em contratos com reserva de domínio exige prova formal mediante protesto ou interpelação (CC, art. 525), sendo inválida a notificação enviada a e-mail sabidamente ineficaz quando ignorado canal de comunicação estabelecido entre os advogados, em violação à boa-fé objetiva e ao princípio do venire contra factum proprium. 4. O protesto por edital possui natureza subsidiária e exige o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor, o que não ocorreu no caso, ante a existência de canal ativo de comunicação entre as partes. 5. A prova documental demonstra que os equipamentos foram incorporados ao solo mediante obras de engenharia (adutoras enterradas e bases de concreto), o que caracteriza perigo de irreversibilidade e risco de dano reverso à atividade produtiva (CPC, art. 300, § 3º), transmutando a busca e apreensão em medida de demolição. 6. A controvérsia fática sobre a responsabilidade pela instalação técnica dos equipamentos (exceptio non adimpleti contractus) demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório, impedindo a concessão de tutela de urgência fundada em cognição sumária. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072432-89.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VALE DO RIO GRANDE AGRONEGOCIOS LTDA e como apelada VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Des. Ricardo Regis Dourado Relator